Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722242-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J R TRANSPORTES LTDA, RAIMUNDO RAMOS DE ANDRADE, JOSENILDES LUZ LAGO DE ANDRADE AGRAVADO: NAZARENO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JR TRANSPORTES LTDA, RAIMUNDO RAMOS DE ANDRADE e JOSENILDES LUZ LAGO DE ANDRADE contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por NAZARENO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora apresentadas pelos executados, ora agravantes. Em suas razões (ID 37019706), alegam que: 1) houve bloqueio de ativos financeiros, via Sisbajud, no valor de R$ 54.662,18 (cinquenta e quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos) e foram inseridas, via Renajud, restrição de circulação de 50 (cinquenta) veículos dos executados; 2) cada veículo vale, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que corresponde a mais de 1000% (mil por cento) do valor executado; 3) não podem suportar a excessiva penhora enquanto aguardam o julgamento dos embargos à execução opostos; 4) a cláusula compromissória contratual é causa de extinção da execução por incompetência do juízo; 5) a ausência de efetiva prestação de serviços também deve ensejar a extinção do processo, por ausência de título líquido, certo e exigível. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que o processo seja extinto ou para sobrestamento da decisão, com a substituição das penhoras pelos imóveis oferecidos no contrato como garantia. Subsidiariamente, a liberação dos valores bloqueados e dos veículos, com a manutenção da restrição de apenas cinco veículos, o que seria suficiente para a garantia do juízo. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 37022170). Os agravantes comunicaram que foi proferida sentença terminativa no processo de origem (ID 38546750). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo originário, constata-se que foi proferida sentença extintiva, que acolheu a alegação de existência de convenção de arbitragem, em 20/7/2022. A sentença proferida pelo juízo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Em consequência, houve a perda do objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. (...) 6. Recurso Especial prejudicado. REsp 1676515/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/06/2021, DJe: 03/08/2021” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FALIMENTAR. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736338/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 22/11/2021, DJe: 25/11/2021)” – grifou-se Nesses termos, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator